Tribunal: TJSP
Processo: 1040314-68.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Impugnação de transações realizadas com cartão de crédito. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor. Determinação de devolução em dobro dos valores. Não demonstração de culpa do consumidor. Reconhecimento de dano moral

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Impugnação de transações realizadas com cartão de crédito. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor. Determinação de devolução em dobro dos valores. Não demonstração de culpa do consumidor. Reconhecimento de dano moral indenizável. Recurso provido.